Tribunal: TJSP
Processo: 1046884-69.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da operadora ré.

Manutenção ilegítima do apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção ao crédito, fato que, por si só, gera dano moral.

Quantum indenizatório condizente com os precedentes desta C. Câmara.

Apelação não provida.